Tribunal: TJES
Processo: 0001926-38.2016.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação aos Princípios Administrativos; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001926-38.2016.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALQUIMAR BUTKE e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1-
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (STF. Plenário. ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022 - Repercussão Geral - Tema 1.199).

2- Tendo em vista que a publicação da lei ocorreu em 26.10.2021, resta claro que ainda não transcorrido o prazo de 4 anos previsto no art. 23 da LIA, hábil a culminar no reconhecimento da prescrição intercorrente, circunstância que conduz à anulação do ato judicial recorrido.

3- Sentença anulada.

4-
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em razão da Sentença proferida às fls. 269/270, na qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Pinheiros reconheceu a prescrição intercorrente do direito pleiteado nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa
ajuizada em face de Antonio Carlos Machado, Tadeu José de Sá Nascimento e Valquimar Butke ME e, por conseguinte, julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil – CPC, aos seguintes fundamentos:

“
A lei 14.230/21 trouxe a figura da prescrição intercorrente ao sistema de improbidade administrativa, a que foi inserida no art. 23, § 5º, da lei 8.429/92, que prevê o prazo de quatro anos para a prescrição intercorrente, a se efetivar conforme os marcos definidos na nova lei.
[...]

In casu,
a ação fora ajuizada pelo IRMP em 27/10/2016, sendo que até o momento, transcorreram quase 6 (seis) anos desde o último marco interruptivo sem que a demanda fosse julgada, portanto, a pretensão sancionadora estatal não mais subsiste, diante da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme preceitua o art. 23, § 4º, inciso I e § 5º da Lei 8429/92.”

Irresignado, no recurso de fls. 274/277, pugna-se pela reforma do ato judicial impugnado aos argumentos, em suma, de que: (i) “
ao considerar a aplicabilidade irrestrita das inovações da Lei nº 14.230/202 1 (norma que não trouxe disciplina explícita sobre sua retroatividade), de modo a permitir o reconhecimento da atipicidade de fatos graves já consolidados ou ate mesmo a extinção da presente ação, em face do exíguo prazo prescricional intercorrente, afigura-se manifesta desproporcionalidade, ferindo-se os princípios da administração pública, da confiança, bem como, os anseios da segurança da justiça, ensejando proteção insuficiente ao direito fundamental à probidade administrativa
”; (ii) “
resta claro a não aplicação da retroatividade da norma, vez que a partir de tal ocorrência, há afronta direta aos deveres de congruência e equivalência, apresentando-se desarrazoada ao pretender que uma série de condutas dolosas, previstas como crimes e também praticadas por agentes públicos no exercício de suas funções, simplesmente sejam ignoradas pelo direito administrativo sancionador
” e; (iii) não há que se falar em prescrição intercorrente no caso, pois “
as condutas dos requeridos se materializaram antes de 26 de outubro de 2021, visto que estariam impondo ao parquet, uma sanção processual por uma inércia INEXISTENTE ou por procrastinação que pode ser imputada a outros atores no processo
”..

Como bem assentado pelo Magistrado singular, a edição da Lei nº 14.230/2021 trouxe significativas mudanças na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), em especial no que tange aos prazos prescricionais. Confira-se:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, se verifica que o prazo prescricional do direito de ação (AIA) passou a ser de 08 (oito) anos, contados da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

No que diz respeito à prescrição intercorrente, o prazo prescricional se inicia após a propositura da ação, bastando a mera protocolização, e, ainda, este prazo passou a ser contado pela metade daquele previsto no
caput
do art. 23 da LIA, ou seja, do ajuizamento da demanda à prolação de sentença que põe fim ao feito o prazo prescricional cai de 8 (oito) para 4 (quatro) anos.

Ressalte-se que os benefícios previstos na nova legislação não retroagem, sendo aplicáveis somente aos fatos ocorridos a partir da publicação do novo texto legal, qual seja, 26.10.2021.

Inclusive a questão jurídica referente à aplicação da nova Lei, já foi objeto de manifestação do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do ARE 843989, sob a sistemática da repercussão geral – TEMA nº 1.199 – fixando as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior
; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
. (STF. Plenário. ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022 (Repercussão Geral - Tema 1.199)”.

Como se vê, a norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é irretroativa, em virtude do disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Tendo em vista que a publicação da lei ocorreu, frise-se, em 26.10.2021, resta claro que ainda não transcorrido o prazo de 4 (quatro) anos hábil a culminar no reconhecimento da prescrição intercorrente, circunstância que conduz à anulação do ato judicial recorrido.

Corrobora o explanado, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL MILITAR. ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.230/21. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. NÃO APLICADO. TEMA 1.199 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1. A Lei nº 8.429/92, que trata sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, referente ao §4º do art. 37 da Constituição Federal, foi alterada recentemente pela Lei nº 14.230/21. A mudança realizada modificou substancialmente a lei anterior, tanto no que concerne às disposições processuais, quanto às normas materiais, reformulando procedimentos, tipos e sanções dos atos de improbidade administrativa. 2.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.199, com repercussão geral reconhecida, decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei nº 14.230/21, que alterou a Lei nº 8.429/92, aos processos em curso.
3.
Assim, considerando que anteriormente não continha previsão de prescrição intercorrente, a única interpretação que se verifica compatível com todo o exposto é aquela que fixa a contagem do prazo da prescrição intercorrente fixado pela nova legislação a partir de seu advento.
4. Sentença reformada. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0020807-77.2017.8.08.0024, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2023)
Sem grifos no original

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ATO DOLOSO AO ERÁRIO. TEMA 897 DO STF. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL. TEMA 1.199 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1) A contratação direta promovida entre a Administração e sociedade privada, de forma direcionada, com o intuito de beneficiar as empresas demandadas, é atitude que, em tese, pode ser reputada dolosa, com potencial lesividade ao patrimônio público e aos princípios regentes da atividade estatal. 2) Na esteira da tese cogente fixada pela Suprema Corte, firmou-se a compreensão de que as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade, são imprescritíveis (Tema 897). 3) A prescrição também não merece acolhimento em prestígio a regra da irretroatividade da lei, pois, no âmbito da jurisdição civil, impera o princípio do tempus regit actum. 4)
Os novos prazos de prescrição geral e intercorrente previstos no art. 23 da LIA, com redação dada pela Lei n.º 14.230/2021, não retroagem para alcançar atos processuais praticados validamente antes da alteração legislativa, em respeito ao ato jurídico perfeito e em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, não sendo possível transportar para o Direito Administrativo Sancionador o princípio da retroatividade da lei benéfica ao infrator.
5) À luz da tese firmada no Tema 1.199 de Repercussão Geral, “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (STF. Plenário. ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022). 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5011785-06.2022.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2023)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IRRETROATIVIDADE – TEMA 1.199 DO STF – RECURSO PROVIDO.

[...] 2. Dentre as significativas alterações empreendidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, está a criação da prescrição intercorrente a ser aplicável nas demandas desta natureza, bem como a extinção da condenação por atos administrativos praticados na modalidade culposa. 3. Deste modo,
ainda que a presente demanda tenha sido ajuizada em 2015, não há que se falar na ocorrência de prescrição, pois, nos termos do precedente firmado pelo STF nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989/PR (Tema 1.199), não há retroatividade da norma, de natureza processual. Incide, nessa seara, o Princípio do Tempus Regit Actum
. 4. Em outros termos,
considerando a orientação vinculante do STF, expedida em decisão paradigma no sistema de Repercussão Geral (Tema 1.099), pela qual os novos marcos regulatórios devem ser contados a partir da vigência da lei reformadora nº 14.320/2021, que alterou dispositivo da Lei de Improbidade Administrativa, não há que se falar em prescrição, de modo que o primeiro marco de interrupção será a publicação da sentença condenatória (§ 4º, inciso II, do art. 23, da Lei nº 14.230/2021)
. [...] 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004390-60.2022.8.08.0000, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TEMA 1199 STF - IRRETROATIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É de notório conhecimento que a Lei nº 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, notadamente quanto aos prazos prescricionais e à positivação da prescrição intercorrente. 2. Contudo,
o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1199) fixou, quanto a esta matéria, a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. E, como se sabe, o referido precedente possui caráter vinculante, por força do que dispõe o art. 927, III, do CPC
. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível nº 0001272-48.2017.8.08.0062, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/02/2023)
Sem grifos no original

Logo, não há que se falar, como consignado pelo Julgador
a quo
, que “
a entrada em vigor da Lei nº 14.230/21 ostenta efeito retroativo
”, de modo que deve ser afastada a fundamentação segundo a qual, como “
a ação fora ajuizada pelo IRMP em 27/10/2016, sendo que até o momento, transcorreram quase 6 (seis) anos desde o último marco interruptivo sem que a demanda fosse julgada, portanto, a pretensão sancionadora estatal não mais subsiste, diante da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme preceitua o art. 23, § 49, inciso I e § 59 da Lei 8429/92
”
.

Ante o exposto

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a Sentença objurgada, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso. É como voto.